Tribunal: TJSP
Processo: 1002308-11.2017.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Licença dos exercícios de 2012 a 2016 – Sentença extintiva, que reconheceu o abandono da causa por parte da exequente – Inconformismo municipal – Inadmissibilidade – Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC – Inércia da Municipalidade configurada – Reconhecimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Licença dos exercícios de 2012 a 2016 – Sentença extintiva, que reconheceu o abandono da causa por parte da exequente – Inconformismo municipal – Inadmissibilidade – Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC – Inércia da Municipalidade configurada – Reconhecimento do abandono da causa, de ofício, pelo julgador – Admissibilidade – Precedentes do E. STJ – Recurso da Municipalidade não provido.